Tribunal: STJ
Processo: 5361794-05.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082326 - GO(2025/0412701-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA
ADVOGADOS
: GLAUCIO BATISTA DA SILVEIRA - GO031108
FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- GO044319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE DAS
DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS CONTRA O MESMO ATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
agravo para não conhecer do recurso especial, ao qual sobreveio a
apresentação de duas peças recursais pela mesma parte, dirigidas ao mesmo
ato judicial, a primeira às fls.
e a subsequente às fls.
972/1.011
1.012/1.027.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois
agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão impede o
conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio
da unirrecorribilidade das decisões, bem como se é possível admitir a
segunda peça como “complemento” autônomo do primeiro recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício do direito de recorrer se exaure com o protocolo da primeira
peça, operando-se a preclusão consumativa e vedando-se a repetição do ato.
4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a interposição
simultânea ou sucessiva de dois recursos contra o mesmo ato judicial pela
mesma parte.
5. A apresentação de nova petição recursal autônoma não pode ser conhecida
como “complemento” do primeiro agravo regimental, devendo a análise de
mérito restringir-se à primeira insurgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56483105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3387c1ff-4975-4e57-9621-0e7aea5c5e83

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3387c1ff-4975-4e57-9621-0e7aea5c5e83

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082326 - GO(2025/0412701-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA
ADVOGADOS
: GLAUCIO BATISTA DA SILVEIRA - GO031108
FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- GO044319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE DAS
DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS CONTRA O MESMO ATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
agravo para não conhecer do recurso especial, ao qual sobreveio a
apresentação de duas peças recursais pela mesma parte, dirigidas ao mesmo
ato judicial, a primeira às fls.
e a subsequente às fls.
972/1.011
1.012/1.027.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois
agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão impede o
conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio
da unirrecorribilidade das decisões, bem como se é possível admitir a
segunda peça como “complemento” autônomo do primeiro recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício do direito de recorrer se exaure com o protocolo da primeira
peça, operando-se a preclusão consumativa e vedando-se a repetição do ato.
Documento eletrônico VDA56483106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:22
Código de Controle do Documento: 1e88dd0d-59a3-4fe6-81d3-4b5c306fccf2

4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a interposição
simultânea ou sucessiva de dois recursos contra o mesmo ato judicial pela
mesma parte.
5. A apresentação de nova petição recursal autônoma não pode ser conhecida
como “complemento” do primeiro agravo regimental, devendo a análise de
mérito restringir-se à primeira insurgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO CARDOSO
OLIVEIRA POVOA contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática das
infrações previstas nos arts. 147-A, § 1o, II (perseguição), e 147-B (violência
psicológica), do Código Penal; e 21 do Decreto-
(vias de fato)
Lei n. 3.688/1941
.
O Tribunal de origem deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito da
defesa para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de perseguição em razão da
decadência do direito de representação. Contudo, manteve a ação penal quanto aos
crimes de violência psicológica e vias de fato, por entender serem delitos autônomos e de
ação penal pública incondicionada.
No recurso especial, a defesa apontou negativa de prestação jurisdicional, bem
como sustentou que a violência psicológica deveria ser absorvida pelo stalking, sendo
inadmissível o prosseguimento da ação penal pelo "crime-meio" após a extinção do
"crime-fim" (fls.
).
814/824
O apelo nobre foi inadmitido na origem (fls.
). Interposto agravo em
861/864
recurso especial, a decisão monocrática ora agravada negou-lhe provimento, mantendo o
óbice sumular quanto à análise da consunção e atipicidade (fls.
).
961/966
Nas razões do regimental (fls.
), o agravante sustenta que a questão
972/1.011
é de "revaloração jurídica" dos fatos delimitados no acórdão e não de reexame probatório
. Posteriormente, protocolou nova petição de agravo regimental às fls. 1.012/1.027.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56483106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:22
Código de Controle do Documento: 1e88dd0d-59a3-4fe6-81d3-4b5c306fccf2

A insurgência não comporta conhecimento.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial impede o conhecimento do
segundo, em razão da ocorrência da preclusão consumativa e em observância ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Uma vez exercido o direito de recorrer com o protocolo da primeira peça (fls.
), ocorre o exaurimento da faculdade processual, sendo vedada a repetição do
972/1011
ato ou a apresentação de "complemento" por meio de nova petição recursal autônoma.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.053.931/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2026,
27/4/2026.

Dessa forma, a análise dos argumentos de mérito deve ficar restrita à primeira
insurgência apresentada, restando prejudicada a análise da petição subsequente.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental do agravo regimental de
fls. 1012/1027.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56483106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:22
Código de Controle do Documento: 1e88dd0d-59a3-4fe6-81d3-4b5c306fccf2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0412701-8
AREsp 3.082.326 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 536179405 53617940520258090051
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA
ADVOGADOS
: GLAUCIO BATISTA DA SILVEIRA - GO031108
FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO044319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Perseguição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA
ADVOGADOS
: GLAUCIO BATISTA DA SILVEIRA - GO031108
FABRICIO CARDOSO OLIVEIRA POVOA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO044319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054850560=4560=40@
2025/0412701-8 - AREsp 3082326 Petição : 2026/0010074-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:36
Código de Controle do Documento: 541B572E-36AA-4013-ABDF-6CCBD255CD86